Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743933-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA, PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA, JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA, KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA, PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente a se manifestar a respeito do interesse recursal, uma vez que não há nenhuma determinação de suspensão do feito na decisão agravada. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 18:42:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora